Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-52.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-52.2018.8.14.0048

APELANTE: JOSE MARINALDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000382-52.2018.8.14.0048

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS – PA

APELANTE: JOSÉ MARINALDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTIAS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
. PRECEDENTES DO TJPA.

DECOTE DE MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E LAUDO PERICIAL SOBRE A ARMA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. CONCORRÊNCIA DE COMPARSAS. IDENTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE OUTROS COMPARSAS PELAS DEMAIS PROVAS ANAGARIADAS EM JUÍZO
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000382-52.2018.8.14.0048

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS – PA

APELANTE: JOSÉ MARINALDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARINALDO COSTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis– PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 09 (nove) anos e 04 (meses) de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4387043).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 14h20min, na Praia da Corvina, no município de Salinópolis – PA, o recorrente teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

e, ainda, em concurso com mais um comparsa não identificado, da vítima Maria Luiza Brito Farias 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samung, modelo J7- Prime, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4387030).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das majorantes relativas ao emprego de arma e ao concurso de pessoas (id nº.

4387045).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4387047).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4387049).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

4387031 - Pág. 4/9) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4387031 - Pág. 5 – 10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas Esmeraldo Barbosa Gomes e Inaldo Serrão, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº.

4387037 – 4387039) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a atual jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[1]
.

A somar, pontuo que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

No que diz respeito ao pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, observo que a tese esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do STJ.

No ponto, friso que, segundo a Corte Cidadã, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[3]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido.

Em reforço, consigno que, na jurisprudência deste Tribunal, já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[4]
/TJPA).

No que tange à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[5]
, do CP), verifico que a alegação também não merece prosperar.

Há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[6]
, circunstância evidenciada no caso, vez que, durante sua oitiva judicial, a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva, o que foi confirmado pelos policiais inquiridos em juízo.

Nesses termos, rejeito a tese de afastamento das majorantes correspondentes ao emprego de arma e ao concurso de pessoas no crime de roubo.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de_______ de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[4]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[5]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[6]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

Belém, 02/08/2022